Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-66.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. AFASTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. ASSINATURA TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. LITIGÂNCIA-MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Complexo Gastronômico Ltda. e Lídia Cambuy Perides contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
2. Os apelantes alegaram erro de julgamento, inexigibilidade do título, excesso de execução e ilegalidade de encargos contratuais. Sustentaram que o contrato de confissão de dívida já estaria parcialmente quitado e que o instrumento não teria força executiva por ausência de assinatura de duas testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o instrumento de confissão de dívida sem a assinatura de duas testemunhas possui força executiva; e (ii) verificar se há excesso de execução diante da ausência de planilha discriminada do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de assinatura de duas testemunhas não impede, por si só, o reconhecimento da força executiva do contrato, desde que comprovada a autenticidade e a existência da obrigação (Precedentes STJ).
5. No caso, o instrumento foi firmado entre as partes e por duas testemunhas, com autenticação
notarial e documentos comprobatórios do débito, o que afasta a inexigibilidade do título executivo extrajudicial.
6. O ônus de apresentar demonstrativo atualizado do débito, quando alegado excesso de execução, é do embargante (art. 917, §3o, CPC). A falta desse demonstrativo inviabiliza a análise do excesso
7. As cláusulas contratuais relativas à taxa de juros e honorários foram livremente pactuadas entre as partes e assim devem ser respeitadas, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda.
8. Não configurada litigância de má-fé, pois a interposição do recurso decorreu do exercício regular do direito de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, ainda que sem a identificação das testemunhas, constitui título executivo extrajudicial quando comprovada a autenticidade e a existência da obrigação. 2. A ausência de demonstrativo discriminado do débito impede o exame de alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, §3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, II; 492; 783; 784, III; 917, §§3o e 4o; 1.012, §1o, III; 85, §§2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 15.05.2018, DJe 07.06.2018; STJ, AgInt no AREsp no 2.099.723/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1669407, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23.02.2023, DJe 15.03.2023.